Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703066-40.2017.8.07.0014 RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCIA SANDRA DE FRANCA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO. LESÕES. SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva nos casos de dano produzido de forma direta por seus agentes que, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Para aferir o dever de indenizar da concessionária de serviço público, basta a comprovação da conduta lesiva, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade, responsabilidade esta que é reconhecida na doutrina como teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a discussão sobre a culpa pelo acidente de trânsito. 3. Evidenciado o nexo causal, caracterizada está a responsabilidade do próprio risco do serviço, pois compete à transportadora garantir a segurança da passageira que, ao comprar a passagem, contratou uma prestação de serviços. 4. Adota-se o entendimento do enunciado 537 do STJ que dispõe: "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 5. O dano moral é compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. 6. O art. 18 da Lei no 6.024/74, que dispõe sobre os efeitos da liquidação extrajudicial, é expresso no sentido de não ter referida liquidação o condão de suspender a fluência de juros ou de obstar a incidência de correção monetária de todo e qualquer processo em trâmite, mas tão somente daqueles que impliquem efetiva constrição do patrimônio da entidade em liquidação. 7. As peças de defesa apresentadas, tais como contestação, embargos declaratórios e recurso de apelação, assim como todas as teses arguidas, comprovam, efetivamente, a resistência na demanda e, via de consequência, o dever de arcar com os ônus de sucumbência. 8. Negou-se provimento às apelações. A recorrente aponta violação aos artigos 944 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, sustentando que o quantum indenizatório arbitrado, R$ 10.000,00 (dez mil reais), seria desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 944 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante de tal paradigma jurisprudencial e das peculiaridades do caso em testilha, vislumbra-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na r. sentença hostilizada revela-se razoável, proporcional e adequado à finalidade a que se propõe, o de reparar o abalo moral, motivo pelo qual, não merece reparos a r. sentença (ID 32851120 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024